Tribunal: TJSP
Processo: 1045296-39.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD (Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação) – Alteração da base de cálculo do imposto para que incida sobre o valor venal de referência do ITBI - Descabimento - Decreto Estadual no. 55.002, de 09/11/09, alterador do RITCMD (Regulamento do Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), aprovado pelo Decreto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD (Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação) – Alteração da base de cálculo do imposto para que incida sobre o valor venal de referência do ITBI - Descabimento - Decreto Estadual no. 55.002, de 09/11/09, alterador do RITCMD (Regulamento do Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), aprovado pelo Decreto Estadual no. 46.655, de 1o/04/02 – Inaplicabilidade - Decreto que não pode definir base de cálculo diversa de lei - Ofensa ao princípio da legalidade – Precedentes - Concessão da ordem - Manutenção da sentença - Reexame obrigatório e recurso voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045296-39.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados ANA MARIA ROSA NARCISO DOS SANTOS, ANTONIO
FERNANDES ROSA NETO e ROSE MEIRE APARECIDA ROSA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045296-39.2018.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.367
2
VOTO N.o 30.367 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1045296-39.2018.8.26.0053
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ANA MARIA ROSA NARCISO DOS SANTOS E OUTROS
INTERESSADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Juíza de Primeira Instância: Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD
(Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação) Alteração
da base de cálculo do imposto para que incida sobre o valor venal
de referência do ITBI - Descabimento - Decreto Estadual no.
55.002, de 09/11/09, alterador do RITCMD (Regulamento do
Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos), aprovado pelo Decreto Estadual no. 46.655, de
1o/04/02 Inaplicabilidade - Decreto que não pode definir base de
cálculo diversa de lei - Ofensa ao princípio da legalidade
Precedentes - Concessão da ordem - Manutenção da sentença -
Reexame obrigatório e recurso voluntário não providos.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls.
574/576, cujo relatório se adota, que concedeu a segurança, confirmando a
liminar (fls. 551), para considerar legal o recolhimento do ITCMD, utilizando-
se o valor venal do imóvel como base de cálculo e declarou o extinto o
processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Custas na
forma da lei. Não houve condenação em honorários advocatícios. Determinou
a remessa dos autos para reexame necessário.
A Fazenda Estadual apelou (fls. 578/588), alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045296-39.2018.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.367
3
síntese, que detém competência para instituir o imposto sobre transmissão
causa mortis e doação. No Estado de São Paulo, a Lei Estadual 10.705/2000
dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer
bens ou direitos. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem imóvel
transmitido, sendo considerado valor venal o valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão, não podendo ser inferior ao valor
venal lançado pelo Município para o cálculo do IPTU. O Decreto no.
55.002/09 determina a utilização do valor venal de referência para o cálculo
do imposto objeto da ação. A segurança deve ser denegada.
Não houve resposta (fls. 593).
É o relatório.
Consoante o comando jurídico do artigo 38 do Código
Tributário Nacional, o ITCMD (Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) tributo de competência dos Estados e
do Distrito Federal (artigo 155, inciso I, da Constituição Federal) tem como
base de cálculo o valor venal do bem ou direito. Tal conceituação legal, por
sua vez, é novamente repetida pelo disposto no artigo 9o, § 1o, da Lei Estadual
no. 10.705/00, in verbis: “Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESP's (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo) - § 1o - Para os fins
de que trata esta lei, considera-se valor venal ou valor de mercado do
bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação”.
É inconcusso que o Decreto no. 55.002/09 (alterador do
Decreto no. 46.655/02) desbordou de seus limites regulamentares, pois adota
o que denomina de 'valor venal de referência do ITBI', quando a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045296-39.2018.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.367
4
Estadual no. 10.705/00 fala apenas em 'valor venal'. Já a regra anterior do
RITCMD (artigo 16, parágrafo único) estabelecia que o valor da base de
cálculo não seria inferior ao fixado para o lançamento do IPTU.
O ofício circular DEAT no. 27/09, reproduzindo a mesma base
de cálculo prevista do Decreto Estadual no. 55.00209, determina que:
1. O valor de base de cálculo do ITCMD, em se tratando de
transmissão de imóvel no Município de São Paulo, será fixado na maior
das seguintes importâncias:
1.1. O valor venal de mercado do bem imóvel declarado pelo
contribuinte.
1.2. O valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis “inter vivos” ITBI.
Como se vê, a base de cálculo foi alterada por decreto e não
por lei. Não se pode esquecer que um decreto não pode adotar base de cálculo
diversa da estabelecida em lei, com alteração do valor venal, pena de violação
do princípio da legalidade. Nesse sentido: AC 0038980-42.2009 - 5a Câmara
de Direito Público - Relator: Franco Cocuzza -julgado em 06/12/10. É o
que também já decidiu o E. STF (AI 523.423 Relator: Ministro Eros Grau
- caso julgado em 16/08/05) e o C. STJ (REsp 1142872/RS - Relator:
Ministro Humberto Martins - 2a Turma - DJE 29/10/09)
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça não discrepam desse
entendimento: (1) AC 0027979-89.2011 - 6a Câmara de Direito Público-
Relator: Israel Góes dos Anjos - julgado em 05/03/12; (2) AI
0275769-50.2011 - 4a Câmara de Direito Público - Relator: Milton
Carvalho - julgado em 02/02/12; (3) AC 0021339-07.2010 - 12a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045296-39.2018.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.367
5
de Direito Público - Relator: Wanderley José Federighi - julgado em
07/12/11; (3) AC 0045824-08.2009 - 8a Câmara de Direito Público -
Relator: Rubens Rihl - j. 23/11/11; (4) AC 0019681-45.2010 - 1a Câmara
de Direito Público - Relator: Danilo Panizza j. 28/06/11.
Este relator, recentemente, apreciou caso parecido: AC
0382161-48.2010.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - j. 06/06/12.
Noutro caso julgado por esta C. 12a Câmara de Direito
Público, este relator, participando como 3o juiz, apreciou questão idêntica:
Mandado de Segurança - ITCMD - base de cálculo - Lei
Estadual no. 10.705/2000 que fixa a base do ITCMD - Decreto no. 55.002/09
não alterou a base de cálculo do imposto que continua sendo o valor venal -
Decreto que alterou decreto anterior mudando a referência da base de cálculo
- impossibilidade - a lei e o CTN falam em 'valor venal' e não em 'valor venal
de referência' - sentença mantida - Recursos não providos. (AC
0023860-85.2011.8.26.0053 - Relator: Venício Salles j. 07/11/12).
Assim, é evidente a existência de direito líquido e certo, já que
os impetrantes foram obrigados a socorrer-se do Judiciário para conseguir a
tutela pretendida.
Posto isso, nega-se provimento ao reexame oficial e ao recurso
da Fazenda Estadual.
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
**